Tribunal: TJDFT
Processo: 0701615-75.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE FATURAMENTO. MEDIDA EXCEPCIONAL. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE OUTROS MEIOS DE CONSTRIÇÃO DE BENS. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099/95, e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do Recurso.
2. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto em face da decisão que indeferiu o pedido de penhora de faturamento da empresa executada e de expedição de carta precatória para penhora de bens. Contrarrazões apresentadas.
3. O pedido suspensivo pleiteado foi indeferido, ante a ausência de risco grave, de difícil e ou impossível reparação em eventual demora no julgamento do recurso .
4. O processo na origem está em fase de cumprimento de sentença, segundo a qual a ré/agravada foi condenada a “RESTITUIR ao autor a quantia de R$ 20.782,52 (vinte mil setecentos e oitenta e dois reais e cinquenta e dois centavos), correspondente a 90% (noventa por cento) do valor por ele desembolsado, a ser corrigida monetariamente desde a data de solicitação da rescisão (04/04/2019) e acrescida de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir do trânsito em julgado.”
5. No caso, foram realizadas em janeiro/2021 pesquisas de bens penhoráveis nos sistemas Sisbajud e Renajud, e o pedido de penhora de imóvel da devedora/agravada foi indeferido pelo juízo de origem, no pressuposto de que não foram esgotadas as tentativas de localização de bens penhoráveis. Ainda, foram infrutíferas as tentativas de alienação e adjudicação de cotas imobiliárias pertencentes à devedora, penhoradas mediante carta precatória.
6. Consoante a orientação do Superior Tribunal de Justiça, a penhora sobre o faturamento da empresa é medida excepcional, devendo ser observados requisitos para o seu deferimento, quais sejam: inexistência de bens do devedor - no entanto, se os possuir, que sejam de difícil alienação ou insuficientes a saldar o crédito demandado; nomeação de administrador para apresentação de plano de pagamento; e que o percentual fixado sobre o faturamento não inviabilize o exercício da atividade empresarial (AgInt no REsp n. 1.592.597/PR, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 8/6/2020, DJe de 17/6/2020).
7. Nesse contexto, o agravante não demonstrou que esgotou as pesquisas de bens à sua disposição, importando ressaltar que diversas medidas para tal finalidade independem de intervenção judicial. Com efeito, a única pesquisa no sistema Sisbajud foi realizada há mais de dois anos, e na modalidade simples, deixando o agravante de justificar o desinteresse na penhora do imóvel anteriormente indicado, transcorrendo in albis o prazo concedido. E a renovação de carta precatória, sem a indicação precisa e concreta da existência e localização de bens suficientes para a garantia do débito, é medida inócua.
8. Ademais, o interesse do credor deve ser sopesado com os princípios da preservação da empresa e da menor onerosidade da devedora, conforme as circunstâncias do caso concreto.
9. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.